Tribunal: TJDFT
Processo: 0711370-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711370-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR GONCALVES DE OLIVEIRA, FABIANA GONCALVES DA SILVA, ZELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELMA GONCALVES DE OLIVEIRA, GILDAZIO GONCALVES DE OLIVEIRA, JAIME GONCALVES DE OLIVEIRA, TANIA GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO MAURICIO PINHEIRO, PEDRO FERNANDO FONSECA DA COSTA PEREIRA, RENATO TOMITA HAMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS contra decisão de ID 227625221 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de PAULO MAURICIO PINHEIRO E OUTROS, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR. Afirma, em suma, que realizou diversas diligências, sem localização de bens passíveis de penhora; que o sistema é acessível a qualquer interessado, mediante pagamento de emolumentos; que, em se tratando de parte beneficiária da gratuidade de justiça, a consulta é realizada através do juízo; que houve afronta ao princípio da cooperação. Requer, liminarmente, a realização de pesquisa no mencionado sistema, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça, é destinado à universalização das atividades de registro público imobiliário. No âmbito do Tribunal de Justiça, o Provimento 59/2023, da Corregedoria, disciplina que “nas ações em que for concedido o benefício da assistência judiciária gratuita (...) os juízos poderão, por meio do SREI e independentemente do recolhimento de emolumentos, obter cópia eletrônica de matrícula e promover pesquisa para localização de bens imóveis e direitos em nome de pessoa física ou jurídica em que for parte em processo judicial” (artigo 25). Na hipótese, a gratuidade de justiça foi deferida à parte agravante na decisão de ID 221246153 (autos de origem). Assim, é prescindível o pagamento de emolumentos para consulta ao sistema, devendo ser realizada por meio do intermédio do Poder Judiciário. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “de acordo com o Provimento no 89/2019 do CNJ, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário. Essa consulta pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, mediante o pagamento dos emolumentos necessários, salvo em relação aos beneficiários da justiça gratuita, aos quais é autorizada a pesquisa por intermédio do Poder Judiciário”. (Acórdão 1913392, 0725008-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.) Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, não houve comprovação do perigo de dano, sem olvidar a irreversibilidade dos efeitos da decisão que determina a imediata consulta. Portanto, deve-se aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora